Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO. ALIENAÇÃO. REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO (CC, ARTS. 1.417 E 1.418). ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DOS EXECUTADOS. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO E DO EXECUTIVO MOVIDO EM FACE DOS PROMITENTES VENDEDORES. PARTICIPAÇÃO DO FATO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA CONSTRIÇÃO DO BEM. AVIAMENTO DE EMBARGOS PELOS ADQUIRENTES. PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO COM AQUIESCIÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA PENHORA, A PAR DA CIÊNCIA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA PELOS EMBARGANTES. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RESOLUÇÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E COM A TESE FIXADA NO RESP No 1452840/SP, NO SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES PROVIDO. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO EMBARGADO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar no bojo do executivo, insiste na realização da constrição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de ter conhecimento de que os executados já não eram mais proprietários do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
2. Consoante o decidido pela Corte Superior de Justiça, "nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
3. A despeito de ter sido registrado na matrícula do imóvel o contrato de promessa de compra e venda que o tivera como objeto, firmado entre embargantes e executados, em momento sobejamente anteriormente à ação executiva e a respectiva constrição, constando tal fato, expressamente, das certidões do cartório de registro de imóvel colacionadas autos da própria ação de execução de título extrajudicial, o exequente, ora embargado, insistira na penhora do bem, gravado com direito real de aquisição, ensejando a oposição de embargos de terceiro pelos detentores dos direitos reais inerentes ao imóvel, o que implicara, alfim, na desconstituição da constrição indevida, deve, destarte, ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência, pois o único causador da lide.
4. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que se afigura inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
5. No ambiente de embargos de terceiro em que fora acolhido o pedido desconstitutivo formulado, a verba honorária imputada ao embargado deve ser mensurada, na conformidade da regulação legal, em percentual incidente sobre o valor da causa se firmado segundo o proveito econômico almejado e, ao final, obtido pela parte embargante, não se afigurando consoante o direito posto a mensuração da verba, nessas circunstâncias, sob critério equitativo, inclusive porque não cabe ao judiciário aferir a justeza da prescrição legal, pois já realizada essa ponderação pelo poder competente, competindo-lhe tão somente materializar o comando normatizado.
6. Provido recurso, implicando a reforma da sentença, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação adesiva dos embargantes conhecida e provida. Apelação do embargado prejudicada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.